Tribunal: TJPA
Processo: 0008914-57.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008914-57.2017.8.14.0013

APELANTE: WILE MOREIRA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO PRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO.
REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA PARTE DISPOSITIVA. IMPROCEDENCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ANÁLISE DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wile Moreira Barbosa contra sentença que o condenou a pena de
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo, tipificado no
157, § 2.ª, inciso II c/c § 2.º-A, inciso I, todos do CPB.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na minoração da causa de aumento da pena na terceira fase da dosimetria da pena, além da redução do quantum fixado na pena de multa;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Deve ser mantida a a incidência das causas de aumento, na fração de 1/2 para majorar a pena, em obediência ao art. 68, do CP, que estabelece que
“n
o concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

2.

O pedido de revisão e diminuição, e até mesmo a isenção da pena de multa deve ser direcionando ao Juízo da Execução, a quem deverá ser informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e no mérito, negado provido para:

Manter a condenação do Recorrente em
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: art. 68;
art. 157, § 2.º, incisos II; art. 157, § 2;º-A, inciso I, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 541862 SC 2019/0319995-7.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0008914-57.2017.8.14.0013

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WILE MOREIRA BARBOSA

ADVOGADO: MAYCO DA COSTA SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
WILE MOREIRA BARBOSA,
contra a r. sentença prolatada na data de 17/08/2023 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que lhe impôs
a pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa,
para cumprimento em regime semiaberto, pela prática do
crime descrito no art. 157, § 2.ª, inciso II c/c § 2.º-A, inciso I, todos do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

A denúncia foi recebida na data de 19 de outubro de 2017.

Em suas
razões recursais
(18/02/2024) requer a fixação do aumento da pena na terceira fase em seu mínimo legal e além da redução da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(24/05/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, se pronunciou (18/06/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento apenas para que seja reduzido o quantum da pena de multa estabelecida na sentença.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena na sua terceira fase, posto que o Magistrado a quo majorou a pena em 1⁄2.

De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes.

É induvidoso que o crime de roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo enseja maior grau de reprovabilidade, na medida em que aumenta a probabilidade de sucesso da empreitada criminosa e amplia o desvalor da ação.

Contudo, incidiu na hipótese, tão somente, a causa de aumento do § 2º-A, I, do artigo 157, do Código Penal:
violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, aumentando a pena em 1/2, e fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segundo estabelecido na r. sentença:

“Em terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena, devendo incidir a causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP, bem como a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I, do §2º-A, do mesmo dispositivo legal. Diante disso, valho-me da faculdade prevista no parágrafo único, do art. 68, do CP, para aplicar somente uma das causas de aumento, prevalecendo aquela com maior fração. Há considerar, porém, que, à época dos fatos, ambas as majorante importavam em aumento de 1/3 (um terço) a metade da pena. Isto posto, o modus operandi da prática delituosa, tendo a vítima sido abordada em via pública, vindo a ter subtraídos diversos bens, dentre eles sua motocicleta, justificam a exasperação da pena na fração máxima, pelo aumento em metade a reprimenda, passando a ser de 6 (seis) anos de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.”

O juiz primevo, em obediência ao art. 68, do CP, aplicou somente uma das causas de aumento da pena, a maior, majorando a pena do acusado em metade.

O aumento da pena foi devidamente fundamentado em razão do
modus operandi
utilizado pelo recorrente para a prática do delito, uma vez que a vítima foi abordada em via pública, bem como subtraído diversos bens, o que revela maior gravidade da conduta justificando a elevação da pena em patamar superior ao mínimo.

Neste sentido, a jurisprudência:

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - REDUÇÃO DA PENA - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL - UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) - INCABÍVEL - APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - UTILIZAÇÃO DA CAUSA QUE MAIS AUMENTA - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) APLICADA - EMBARGOS REJEITADOS. - Conforme disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento da Parte Especial, o juiz pode se limitar a aplicar apenas uma causa de aumento, prevalecendo a que mais aumenta. V .V.: - Demonstrado nos autos maior proporcionalidade ao caso, a fração de aumento de 1/2 é medida que se impõe.”

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00680069820198130699 Ubá, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 12/04/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2022)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, considerando que foram subtraídos vários objetos da residência do casal, inclusive dinheiro em espécie em real, dólar, guaranis paraguaios e pesos argentinos, com valor total relevante, além de bebidas, jóias, relógios e um veículo utilizado na fuga, evidente o vultoso prejuízo ocasionado às vítimas, mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio, sendo certo, ainda, o imenso temor causado, em razão das constantes ameaças de morte e da agressão física efetivada contra a ofendida, estando justificada, portanto, a exasperação da pena-base. 4. As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes, do uso de arma e da restrição à liberdade das vítimas, aplicaram a fração de 1/2 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de quatro agentes, com uso de arma de fogo e de uma faca, contra duas vítimas que eram constantemente ameaçadas de morte com as armas utilizadas na empreitada criminosa, sendo deixadas amarradas e trancadas em um cômodo da residência, para que não avisassem a polícia do acontecimento, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo. 5. Writ não conhecido.”

(STJ - HC: 541862 SC 2019/0319995-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019)

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim,
pretende a redução da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, c/c § 2.º-A, do CP, pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, foi-lhe aplicada a pena de multa em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecida dentro dos preceitos legais

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do recorrente Wile Moreira Barbosa, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 29/10/2024